Tribunal: TJDFT
Processo: 0041343-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041343-16.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: RITA CRISTINA ARRUDA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE RECURSAL ABRANGIDA PELA COISA JULGADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CAUSAS INTERRUPTIVAS. AJUIZAMENTO DE MEDIDA CAUTELAR PELO MPDFT. INEFICÁCIA. LEGITIMAÇÃO SUBSIDIÁRIA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. RE No 626.307/SP. NÃO CABIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DE NÃO ASSOCIADO. PRELIMINARES REJEITADAS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. MULTA DE 10% DO § 1o DO ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tendo a questão referente à aplicação do índice de 10,14% em fevereiro de 1989 já sido discutida e decidida em decisão transitada em julgado, fica inviabilizada sua renovação. 2. Inexiste interesse quanto à alegação da inclusão de juros remuneratórios, mormente quando verificado que o encargo já havia sido excluído dos cálculos apresentados pela parte exequente, conforme laudo pericial contábil devidamente homologado pela r. sentença. Conhecimento parcial. 3. Encontra-se sedimentado o entendimento de que o prazo para o exercício da pretensão de execução individual de sentença coletiva é de 5 (cinco) anos, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Assim, tendo a decisão proferida na ação civil pública transitada em julgado no dia 27/10/2009, o prazo prescricional para o ajuizamento do presente cumprimento de sentença findaria no dia 27/10/2014. Não há falar-se em prescrição se o cumprimento de sentença foi proposto anteriormente a esse marco. 4. A medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (autos no 2014.01.1.148561-3) não se revela eficaz para interromper o prazo prescricional, em face do caráter subsidiário de sua legitimidade. 5. Consoante a determinação do Supremo Tribunal Federal, de suspensão de todos os recursos que tramitam no país, relativos à correção de cadernetas de poupança em decorrência dos planos econômicos Bresser, Verão e Collor, ao reconhecer a repercussão geral dos REs 626.307/SP e 591.797/SP, estão excluídos seus efeitos aos processos em fase de execução definitiva, razão pela qual se revela descabido o sobrestamento do presente feito. 6. É dispensável a conversão da fase de cumprimento de sentença para a fase de liquidação de sentença, pois a liquidação dos valores das diferenças decorrentes de expurgos inflacionários demanda a realização de meros cálculos aritméticos. 7. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o Rito dos Repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a Janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. 8. Em relação ao termo inicial dos juros de mora, verifica-se que, no bojo do REsp no 1.370.899/SP julgado sob o Rito dos Repetitivos, ficou assentado que “os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública”. 9. Consoante entendimento firmado pela Corte Superior “a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor”. 10. São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada. 11. Apelação conhecida em parte, preliminares, prejudicial de prescrição rejeitadas e, na extensão, não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil, e 206, § 3o, do Código Civil, suscitando a prescrição da pretensão da recorrida; b) artigos 494, inciso I, 502 e 524, § 1o, todos do CPC, sustentando que a manutenção do julgado implica ofensa à coisa julgada e enriquecimento ilícito da recorrida, pois os parâmetros de cálculos fixados pelo juízo de primeira instância seriam divergentes dos previstos no título exequendo. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à ocorrência de prescrição colacionando julgado do TJDFT como paradigma. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque apenas na alínea “a” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que fundamenta seu arrazoado também em suposta divergência jurisprudencial. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do CPC e do CC indicados, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ressalto, por fim, que, “No tocante à hipótese de cabimento de Recurso Especial prevista na alínea c do inciso III do art. 105 da Constituição Federal - quando o acórdão recorrido der, a dispositivo de lei federal, interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro Tribunal -, tendo em vista que a parte ora agravante apontou divergência jurisprudencial com acórdão paradigma do próprio Tribunal de origem, incide, na espécie, o óbice da Súmula 13 do STJ ("A divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial").” (REsp 1773493/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 14/6/2021). Em adição, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1629368/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 16/4/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009